Tribunal: TJBA
Processo: 8001529-35.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001529-35.2023.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA

Apelante: Tailanderson Silva das Neves

Advogado: Dr. José Luiz Celes Souza (OAB/BA: 51.794)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI 10.826/2003). ÉDITO CONDENATÓRIO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA.
INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES ESTATAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSONANTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENAS-BASE APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA Nº 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Tailanderson Silva das Neves, representado por advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/2003, em regime inicial semiaberto, tudo na forma do art. 70,
in fine,
do Código Penal (concurso formal impróprio), concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (ID. 99661386),
in verbis
:
“Consta dos autos anexos do Inquérito Policial, tombados sob o número 405/2023 (IDEA 591.9.14181/2023), que no dia 03/01/2023, por volta das 21:30, policiais militares realizando abordagem de veículos na localidade do Jardim Tarumã, Itinga, Lauro de Freitas/BA, pararam um motorista de aplicativo que transportava o Denunciado e sua namorada, Victoria de Santana Mauricio Araújo. Assim que os policiais deram início à abordagem, foi identificado um forte odor da droga, razão pela qual realizaram busca pessoal nos ocupantes. Restou constatado que o Denunciado levava consigo 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína e 1 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo G2C, calibre 9 mm, com numeração suprimida, municiada com 11 (onze) projéteis de mesmo calibre. Vale destacar que, ao perceber que seria abordado, o Denunciado apressou-se em esconder a arma de fogo na bolsa da sua companheira, local onde foi encontrada. Os elementos de convicção carreados aos autos apontam que as substâncias encontradas pertenciam ao Acionado e destinavam-se ao tráfico, assim como que ele não possuía autorização legal ou regulamentar para portar arma de fogo. Ressalte-se, ainda, que a materialidade dos fatos aqui narrados se encontra evidenciada no auto de exibição e apreensão de fl. 06 dos autos do IP citado. Ante o exposto, requer seja recebida a presente, citando-se o Denunciado para ver-se processado, julgado e, ao final, condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003”.
(sic).

III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a Defesa, nas razões recursais (ID. 99663308), quanto ao delito do art. 33 da Lei de Drogas, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, por ausência de comprovação da mercancia, uma vez que a pequena quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de balança, dinheiro fracionado, anotações ou qualquer outro elemento típico do comércio ilícito, somados à primariedade do acusado e à sua confissão de ser usuário, evidenciariam hipótese de porte para consumo próprio. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena referente ao crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, mediante reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, destacando-se a colaboração do réu com a instrução processual, sua ausência de antecedentes e o contexto pessoal de insegurança decorrente do assassinato do irmão, pleiteando, ao final, a fixação de regime inicial aberto. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade judiciária.

IV – O pleito desclassificatório não deve ser acolhido.
In casu
, verifica-se que a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 99661387, Pág. 05); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 99661387, Pág. 11), identificando 01 (um) CARREGADOR DE PISTOLA, 01 (uma) BOLSA MÉDIA PRETA, 01 (uma) BOLSA PEQUENA BEGE, 01 (uma) PISTOLA TAURUS MODELO G2C (número identificador suprimido), 11 (onze) munições calibre 9mm, 01 (uma) mira tática lazer, 04 (quatro) aparelhos telefônicos, 29 (vinte e nove) SAQUINHOS PLÁSTICOS contendo pó branco análogo à cocaína, além de documentos pessoais diversos (RG’s); os Laudos de Constatação Provisório e Pericial Toxicológico (IDs. 99661396 e 99663285), nos quais se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de aproximadamente 23,81g (vinte e três gramas e oitenta um centigramas) de cocaína; o Laudo de Exame Balístico (ID. 99661398, Págs. 07/09), atestando que o artefato bélico municiado se encontrava apto à realização dos disparos; bem como os depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação e a confissão qualificada do réu, reproduzidos a seguir.

V – Na instrução perante a autoridade judicial, o SD PM Juan Fraga Teixeira declarou que a guarnição realizava blitz na região de Jardim Tarumã quando percebeu movimentação estranha no veículo abordado, além de sentir um odor semelhante ao de maconha após os ocupantes baixarem os vidros. Relatou que, durante a abordagem pessoal, foram encontradas drogas embaladas em porções com características de comercialização e uma pistola, afirmando que o acusado teria assumido a propriedade da arma, alegando portar o armamento para defesa pessoal. Acrescentou que posteriormente, já na delegacia, recebeu informação do setor de inteligência da Polícia Civil de que o acusado seria conhecido como “Fazendeiro” e apontado como liderança do tráfico na localidade de Rio Goró, embora admitisse que, até então, a guarnição desconhecia a identidade do conduzido. Aduziu não recordar de detalhes sobre quantidade de droga ou eventual resistência do acusado, além de reconhecer que não apreenderam maconha, embora tenha sustentado ter sentido odor característico da substância no veículo. (ID. 99663271 e PJE Mídias).

VI – Na instrução judicial, o SD PM Tiago Meirelles Pereira da Silva afirmou que participava de abordagens a veículos na localidade de Jardim Tarumã quando a guarnição parou o carro de aplicativo em que estavam o acusado e sua companheira. Narrou que, após revista pessoal e inspeção na bolsa da namorada do réu, encontraram uma pistola e cocaína fracionada em papelotes. Disse que o acusado assumiu a responsabilidade pelo material ilícito e que aparentava comportamento normal, sem sinais de uso recente de drogas. Informou ainda que o réu não tentou fugir, não resistiu à abordagem e não era conhecido anteriormente pela guarnição, esclarecendo que a decisão da abordagem partiu do comandante da equipe policial. (ID. 99663271 e PJE Mídias).

VII – Ouvido em juízo, o PM Fernando Jorge Moreira da Silva relatou que integrava guarnição da 81ª CIPM em rondas rotineiras quando abordaram um veículo Gol vermelho utilizado por motorista de aplicativo, em razão dos vidros excessivamente escuros e da demora em parar e abaixar os vidros. Informou que, no interior do carro, havia um casal, sendo localizada em uma bolsa uma pistola calibre 9mm e algumas porções de drogas, embora não recordasse especificamente o tipo de entorpecente nem detalhes da fragmentação da substância. Declarou lembrar vagamente que um dos ocupantes assumiu a propriedade do material, confirmando que os objetos foram apresentados na delegacia. Em juízo, afirmou que o acusado não ofereceu resistência e que pessoalmente não o conhecia, embora o setor de inteligência da polícia já tivesse informações sobre ele. (ID. 99663271 e PJE Mídias).

VIII – Durante o interrogatório, Tailanderson Silva das Neves confirmou que foi encontrado em sua posse uma arma de fogo e 29 (vinte e nove) papelotes de cocaína, sustentando, contudo, que a droga se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal, pois à época era dependente químico, afirmando que atualmente não faz mais uso de entorpecentes. Explicou que adquiriu a arma após o assassinato de seu irmão, alegando que a portava apenas para defesa pessoal, negando que ande armado na atualidade. Informou trabalhar com uma loja de materiais recicláveis e negou exercer liderança no tráfico, afirmando jamais ter ouvido o apelido “Fazendeiro” mencionado pelos policiais. (ID. 99663271 e PJE Mídias).

IX – Do exposto alhures, resta inviável a desclassificação do tráfico de drogas para o delito de consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), diante da natureza, da forma de acondicionamento dos materiais apreendidos, das informações de inteligência policial e da apreensão conjunta da arma de fogo. Isso porque os entorpecentes apreendidos estavam fracionados em 29 (vinte e nove) papelotes individualizados de cocaína, circunstância que revela inequívoco padrão de mercancia, incompatível com a alegada destinação exclusiva para uso próprio. Soma-se a isso a apreensão concomitante de petrechos tipicamente relacionados à traficância, notadamente quatro aparelhos celulares e arma de fogo de uso restrito municiada, com numeração suprimida e acompanhada de carregador, munições e mira tática a laser, instrumentos que, à evidência, extrapolam o contexto de mero consumo recreativo ou dependência química.

X – Ademais, os policiais militares foram firmes ao afirmar que a droga estava acondicionada em porções prontas para comercialização, circunstância reforçada pela própria dinâmica da abordagem, marcada por comportamento suspeito dos ocupantes do veículo, demora em atender à ordem de parada e tentativa de ocultação dos ilícitos na bolsa da companheira do acusado. Além disso, a versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e desprovida de respaldo probatório mínimo capaz de infirmar os elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

XI – Embora tenha admitido a posse da droga e da arma, o acusado limitou-se a alegar, genericamente, que seria usuário de cocaína e que portava o armamento para defesa pessoal após a morte do irmão, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstrasse dependência química severa ou compatibilidade entre o volume fracionado da droga e consumo individual. Ao contrário, os informes oriundos do setor de inteligência policial, mencionados pelo SD PM Juan Fraga Teixeira, indicavam que o acusado seria conhecido pela alcunha de “Fazendeiro” e apontado como liderança do tráfico na localidade de Rio Goró, circunstância que, embora não constitua prova isolada de autoria, converge harmonicamente com os demais elementos colhidos na instrução.

XII – Assim, a apreensão de cocaína fracionada, aliada ao porte de arma de fogo de uso restrito municiada e as circunstâncias concretas da abordagem, evidenciam a destinação mercantil da substância entorpecente, tornando inviável a pretendida desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

XIII – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso. Ademais, não se vislumbra, na espécie, nenhum indício de que os agentes estatais tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar o Sentenciado, não havendo elementos que evidenciem a ocorrência de rixa anterior com os Apelante, até então desconhecido dos militares.

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

XIV – Vale lembrar que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício -, bem assim que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. (STJ - AgRg no AREsp: 2678919 MG 2024/0234730-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

XV – O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. (STJ, AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

XVI – No que tange ao porte da pistola com numeração suprimida, cuida-se de fato incontroverso e admitido espontaneamente pelo próprio denunciado, de modo que a escusa de que seria destinado à “defesa pessoal” não tem o condão de afastar a incidência da norma penal incriminadora, uma vez que ausente qualquer autorização regulamentar para o transporte do artefato bélico. Por conseguinte, no caso dos autos, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Apelantes pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/2003, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação.

XVII – Passa-se à análise da dosimetria. Na primeira fase, a Magistrado de origem fixou as penas-base no mínimo legal para ambos os delitos. Na fase intermediária, reconheceu a atenuante da confissão espontânea para ambos os delitos, todavia, em obediência ao óbice contido na Súmula nº 231 do Tribunal da Cidadania, a referida atenuante não surtiu efeitos concretos sobre a reprimenda aplicada, eis que as penas basilares já se encontravam fixadas no patamar mínimo.

XVIII – Nesse contexto, não se descuida do enunciado da Súmula nº 630 do STJ, pelo qual a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. Contudo, na hipótese vertente, é mister ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reiterou a validade do aludido enunciado sumular nº 231, segundo o qual a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, salientando que a Corte Superior não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo STF (STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 – Info 823).

XIX –
Na terceira etapa, ante a ausência de outras causas de modificação, a Sentenciante tornou as penas pelo porte ilegal de arma de fogo
definitivas em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.
Por outro lado, aplicou a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.340/2006 na fração redutora máxima (2/3), fixando as reprimendas do tráfico de drogas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Reconheceu o concurso formal impróprio entre as condutas (art. 70,
in fine
, CP), cuja somatória das penas resultou em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Outrossim, fixou o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33 do Estatuto Repressivo. Do exposto, em que pese as alegativas defensivas, verifica-se que a dosimetria objurgada não merece reparo, porquanto foi proferida em consonância com os ditames legais e os precedentes dos Tribunais Superiores.

XX – Finalmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deverá tal pretensão se
r formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXII – APELO CONHECIDO e IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001529-35.2023.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Tailanderson Silva das Neves, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso e
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.